Tribunal: TJSP
Processo: 1024098-70.2016.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024098-70.2016.8.26.0196/50001, da Comarca de Franca, em que é embargante
GERSON ANTONIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024098-70.2016.8.26.0196/50001 -Voto no 44.431
2
Voto no 44.431
Embargos de declaração no 1024098-70.2016.8.26.0196/50001
Comarca: Foro de Franca
Embargante: Gerson Antonio da Silva
Embargados: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material.
Vício inexistente. Descabimento. Finalidade de reexame do
mérito da causa. Via imprópria. Inviabilidade, por
falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do CPC.
Rejeição.
Embargos de declaração manejados pelo autor, apelante e
reciprocamente apelado, de v. acórdão editado nos autos da ação revisional de
cláusulas contratuais e de repetição de indébito, reportada a cédula de crédito
bancário para a aquisição de veículo.
A r. sentença havia assentado a parcial procedência dos pleitos
para condenar a ré a restituir ao autor o valor pago a título de seguro de
proteção financeira com correção monetária a partir do desembolso e juros
legais de mora desde a citação, observada a prescrição trienal.
O v. acórdão deu provimento ao recurso do autor e parcial
provimento ao da ré, com determinação de decote dos valores
correspondentes aos encargos financeiros nomeados como “registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024098-70.2016.8.26.0196/50001 -Voto no 44.431
3
contrato” e “tarifa de avaliação do bem”, declarando-se legítima a cobrança
pelo pagamento de seguro.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas do processo e dos honorários de advogado fixados em 10% sobre o
valor da causa (R$28.000,00), já considerado o trabalho desenvolvido
também na fase recursal.
Busca o embargante sanar suposto erro material, pois a fixação
de honorários advocatícios em percentual mínimo permitido em lei não pode
ser capaz de abranger o trabalho desenvolvido na fase recursal.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão da embargante de obter nova
apreciação a respeito do mérito das questões debatidas e decididas.
Na verdade, esquece o embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024098-70.2016.8.26.0196/50001 -Voto no 44.431
4
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que desenvolveu para se chegar
àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento adotado
por esta colenda Câmara, como é a visão do embargante, sua correção à
evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro material
não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024098-70.2016.8.26.0196/50001 -Voto no 44.431
5
Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator